Tribunal: TJSP
Processo: 0010682-50.2003.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Peruíbe. IPTU. Exercício de 2002. Exceção de pré-executividade acolhida. Insurgência do exequente. Cabimento parcial. Venda do imóvel ocorrida após o lançamento e ajuizamento da execução. Transferência da propriedade registrada na matrícula do imóvel. Legitimidade do adquirente para figurar no polo passivo da execução fiscal. Entendimento do art. 130 do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Peruíbe. IPTU. Exercício de 2002. Exceção de pré-executividade acolhida. Insurgência do exequente. Cabimento parcial. Venda do imóvel ocorrida após o lançamento e ajuizamento da execução. Transferência da propriedade registrada na matrícula do imóvel. Legitimidade do adquirente para figurar no polo passivo da execução fiscal. Entendimento do art. 130 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Extinção da ação em relação ao executado. Possibilidade de alteração do polo passivo sem a necessidade de substituição da CDA. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.